Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-29.2024.8.11.0040
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003150-29.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAENNE PEREIRA BARROS - CPF: 626.118.923-42 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A apresentação de documentos internos da instituição financeira, aliados a indícios de pagamento e ausência de impugnação específica, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a origem do débito.

2. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito comprovado, configura exercício regular de direito.

3. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

Elaenne Pereira Barros

em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025